Tribunal: TJSP
Processo: 1072582-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Pedido de restituição formulado, por dependência, nos autos da falência do Banco Santos. Sentença que rejeitou o pedido, determinando a inclusão de R$ 4.453.302,17, no quadro-geral de credores. Inconformismo do requerente e do advogado da massa falida. Revisão da determinação de recolhimento das custas iniciais, pois a Lei Estadual n. 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente

Ementa:
Pedido de restituição formulado, por dependência, nos autos da falência do Banco Santos. Sentença que rejeitou o pedido, determinando a inclusão de R$ 4.453.302,17, no quadro-geral de credores. Inconformismo do requerente e do advogado da massa falida. Revisão da determinação de recolhimento das custas iniciais, pois a Lei Estadual n. 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense, não impõe (à exceção das habilitações/impugnações retardatárias) o recolhimento de custas iniciais nos incidentes do processo falimentar. Precedentes desta Câmara Julgadora. Mérito. A compensação efetiva entre o devedor e a cedente (massa falida) é meio de extinção das obrigações, mas não se equipara ao pagamento direto, pois não há efetiva entrega de recursos financeiros, por parte do devedor. Ausência de dinheiro a ser repassado ao cessionário (requerente). Hipótese que não se enquadra no entendimento da súmula 417, do C. STF. Diante dos efeitos da compensação, o requerente ostenta direito de regresso contra a massa falida, em vez de direito à restituição. O acolhimento do pleito subsidiário, com o qual não se opôs a massa falida, afasta a imposição da sucumbência, de parte a parte, seja porque não houve proveito econômico, seja porque o caso se subsome ao art. 88, par. ún., da Lei n. 11.101/2005. Sentença ajustada. Recurso do requerente provido em parte e desprovido o do advogado da massa falida.